Tribunal: STF
Processo: HC 171418
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE MEDIANTE PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.